Tribunal: TJES
Processo: 5001915-44.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001915-44.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELE SOUZA DA ROCHA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001915-44.2023.8.08.0050

RECORRENTE: DANIELE SOUZA DA ROCHA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INTENÇÃO EM CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS e REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por
DANIELE SOUZA DA ROCHA

DOS SANTOS
em face de
BANCO PAN S.A
, na qual narra a parte autora, brevemente, procurou o banco requerido e junto a ele realizou empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício, vindo posteriormente a descobrir que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como de fato gostaria de ter contratado.Requer, assim, a) a declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, o cancelamento definitivo dos descontos feitos pelo réu em seu benefício previdenciário e a condenação do requerido a restituir, em dobro, todos os valores descontados indevidamente, abatida a quantia disponibilizada pela instituição financeira; b) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) a liberação da margem do benefício previdenciário da autora.

Em contestação (ID 9350313), o requerido defende a regularidade da contratação, sustentando que a demandante tinha plena ciência acerca da natureza do negócio jurídico celebrado, conforme termos de adesão e de consentimento. Alega ainda que a requerente obteve o crédito solicitado, e que a descontos realizados ao longo dos anos dizem respeito ao valor mínimo da fatura do cartão. Assim, informa que os pagamentos se efetuaram de acordo com o que foi ajustado e que ainda há saldo devedor a ser pago pela consumidora, razão pela qual devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais. Requer, em caso de procedência, seja autorizada a compensação de valores.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 9350552)

que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado ao ID 9350555, aduzindo que foi induzida a erro no momento da contratação do empréstimo, motivo pelo qual a sentença recorrida merece ser reformada, para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

A ré apresentou contrarrazões recursais ao ID. 9350558, arguindo preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões (ID 9350558 - pág. 01). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma

da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, todavia, tendo a parte autora buscado apenas empréstimo consignado, a conduta da ré em obrigá-la a manter-se vinculada a modalidade de operação para cartão de crédito consignado viola as mais basilares normas consumeristas, isto porque desconta na folha de pagamento tão somente o valor mínimo, sem contudo realizar qualquer cobrança acerca da dívida principal ou oportunizar essa quitação.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Com a declaração de nulidade da avença, as partes deverão retornar aos
status quo ante
, com a restituição (em dobro) dos valores descontados indevidamente do seu benefício, uma vez que o Recorrido realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor.

De igual modo, o pedido de compensação por dano moral é procedente.

A falha na prestação dos serviços pelo recorrido configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados, somado ao desrespeito a real intenção da intenção do consumidor.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, anoto que a compensação dos valores da condenação com o crédito disponibilizado à autora é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento indevido da consumidora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para:

1)

DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, Proposta 739292703, e condeno o Requerido BANCO PAN a restituir à parte Autora, em dobro, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2) Condeno
o Requerido a pagar à Autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data. Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

3)
Após a atualização dos valores a serem restituídos e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, do valor do empréstimo recebido pela parte Autora, a título de compensação, sob pena de enriquecimento indevido desta. A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)